Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710225-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO GERALDO LUIZ CHAVES e GISLENE PINHEIRO CHAVES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 228537792, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, com o seguinte teor: “À vista do noticiado pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (‘CHUBB’), ID 226588978 - de que há contratos de seguro em vigência em nome da executada -, muito embora não se tenha valores a resgatar (à falta de ocorrência de sinistro), defiro o pedido formulado no ID 227958714, a fim de que a instituição anote no cadastro da segurada (GISLENE RIBEIRO CHAVES - CPF: 399.790.241-00) que, em caso de sinistro, sejam os valores relativos à indenização bloqueados à disposição deste Juízo (R$ 55.756,70), enquanto estiver vigente o contrato. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, seja cumprido o acima determinado. [...]” (id. 228537792, autos originários) Os agravantes-executados defendem a impenhorabilidade dos valores de seguros de vida, com fundamento nos arts. 794 e 833, inc. IV, ambos do CPC. Preparo (id. 69944146 e id. 69944147). O agravado-exequente apresentou resposta (id. 71215168), na qual requereu o não conhecimento do recurso, por supressão de instância, sob o fundamento de que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a impugnação à penhora apresentada. No mérito, pugnou pelo seu desprovimento. Intimados (id. 71747713 e id. 71850608) para se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade do recurso, considerado que a alegada impenhorabilidade tem de ser aduzida e decidida, primeiramente, pelo MM. Juiz, sob pena de supressão de instância, o agravados-executados não se pronunciaram (id. 72185450 e id. 72185451). É o breve relato. Decido. Examinada a execução originária, os agravantes-executados apresentaram, em 18/3/2025, impugnação à penhora (id. 229492039), na qual defendem a impenhorabilidade dos valores de seguros de vida, com os mesmos fundamentos acima mencionados, e pugnam pela reconsideração da r. decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau ainda não examinou esse pedido. No processo executivo, após a penhora, o devedor, intimado nos termos do art. 841, caput, do CPC, deve primeiro apresentar ao Juízo de Primeiro Grau a impugnação à penhora, art. 917, §1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Magistrado sobre a matéria, é que a parte poderá submetê-la ao reexame do Tribunal, por meio do recurso cabível. Nesses termos, a matéria suscitada no presente agravo de instrumento, a impossibilidade de penhora de valores de seguro de vida, não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decidida, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora